Tribunal: TJES
Processo: 5000051-09.2023.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-09.2023.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUANE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000051-09.2023.8.08.0005

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:
LUANE GOMES DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
em face do Acórdão (ID. 7245737), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 7310125), o Embargante alega que o acórdão incorre em erro material, posto que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Contudo, aduz que não houve condenação em pecúnia.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de ID. 7706777

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado.

Isto porque, conforme disposição do art. 55 calculada ser sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa. No presente caso, não houve condenação em pecúnia, existindo, apenas, aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação.

Como exposto pelo embargante, os honorários de sucumbência não incidem sobre astreintes, pois estas não têm caráter condenatório, não integram o benefício econômico perseguido e não podem fazer parte do valor da causa. Este, inclusive, é o entendimento do C. STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 13/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973.

2. O art. 20, § 3º, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material.

3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção.

5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Portanto, onde se lê:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Leia-se:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)